Tribunal: TJSP
Processo: 2085556-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de extemporaneidade da prisão cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas alternativas. Inviabilidade. A contemporaneidade da prisão preventiva está atrelada ao status de foragido do paciente, perdurando por quase doze anos, em pleno andamento. Embora primário, afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de extemporaneidade da prisão cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas alternativas. Inviabilidade. A contemporaneidade da prisão preventiva está atrelada ao status de foragido do paciente, perdurando por quase doze anos, em pleno andamento. Embora primário, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, levando em conta a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio praticado por meio de tortura e com utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, praticado com o auxílio de outros indivíduos não identificados, os quais, juntamente com o paciente, teriam ocultado o corpo da vítima em local ermo, com vistas a furtar-se da aplicação da lei penal, de modo a sinalizar a periculosidade apresentada pelo agente. Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, levando em conta a gravidade concreta do delito em questão, bem como o regular trâmite da instrução do processo criminal, evitando-se que as testemunhas presentes no local e na data do fato sejam influenciadas em benefício do paciente, sendo, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente writ. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.